Tribunal: STF
Processo: RE 89785
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. A EXECUÇÃO HIPOTECARIA PODE SER
INTENTADA NOS MOLDES DA LEI N. 5.741/71, MESMO QUE O CONTRATO LHE
SEJA ANTERIOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. RECURSO
CONHECIDO, A VISTA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MAS NÃO PROVIDO.